Tribunal: STF
Processo: ARE 1484543
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, Jacira Lemos Barrozo, foi condenada à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crime previsto no art. 89, caput, segunda parte, c/c art. 26, parágrafo único, incisos II e III, c/c art. 84, §2°, c/c art. 99, todos da Lei n.° 8.666/93, por cinco vezes (Doc. 84).



    Segundo a denúncia,



    […] JACIRA BARROZO, na condição de Chefe da Assessoria Jurídica da CODEPLAN, livre e consciente, agindo comunidade de desígnios coros demais servidores públicos e com terceiros, concorreu para a inobservância das formalidades pertinentes aos procedimentos de dispensa de licitação, formatando o aspecto jurídico dos procedimentos emergenciais e a estrutura jurídico -comercial para o partilhamento dos contratos públicos entre os envolvidos. (Doc. 2)



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação, em acórdão assim ementado: (Doc. 191)



    PRELIMINARES. PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INQUÉRITO POLICIAL. DISPENSABILIDADE. PRAZO IMPRÓPRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COLABORAÇÃO PREMIADA. PROVA. ATIPICIDADE. DOLO ESPECIAL. PREJUÍZO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. EXCLUDENTE DEILICITUDE DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PARECERISTA. "EMENDATIO LIBELI". DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO DE AUMENTO. PENA PECUNIÁRIA. 



    1. O Ministério Público, conforme teoria dos poderes implícitos, está autorizado pela Constituição Federal a promover a colheita de determinados elementos de prova. Trata-se de interpretação que compatibiliza o disposto nos artigos 129 e 144 da Constituição Federal, de modo a permitir não apenas a correta e regular apuração dos fatos delituosos, mas também a formação da "opinio delicti". Precedente: RE 593.727/STF.



    2. O inquérito policial não é indispensável para o oferecimento da denúncia, como prescreve o art. 46, § 1°, do Código de Processo Penal.



    3. Não há de se falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois devidamente observado o disposto no art. 46, "caput", do Código Penal, que, ademais, se trata de prazo processual impróprio, cuja inobservância caracteriza mera irregularidade, não acarretando nenhuma nulidade.



    4. O ato judicial de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação detalhada e exaustiva, pois se dedica a impulsionar a ação criminal, cujas deliberações acerca do crime e da autoria delitiva ficam para a fase instrutória, não havendo violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tampouco em prejuízo ao exercício da defesa do réu.



    5. As nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios.



    6. Não há falar em inépcia da denúncia, pois formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa. A narrativa clara e congruente do fato permitiu perfeita compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa.



    7. Não há determinação legal quanto à ordem de interrogatório a ser seguida, o que deve ser feito a critério do Juízo.



    8. O magistrado "a quo" bem fundamentou a condenação, indicando as razões e os motivos de sua decisão, não havendo falar em ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como art. 381, III, do Código de Processo Penal. Com efeito, não há que se confundir a ausência de fundamentação com motivação que não satisfaz o interesse da parte. Enquanto a primeira é matéria preliminar e implica em nulidade da sentença, a segunda constitui matéria de mérito e, caso a insatisfação seja acolhida, implicará a reforma da decisão recorrida.



    9. A identidade física do Juiz é prevista no art. 399, §2°, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Contudo, a regra não é absoluta e admite-se excepcionalmente que Magistrado diverso o faça quando aquele estiver impossibilitado de realizar o ato por motivo de afastamento, licenciamento, remoção, convocação para atuação no Tribunal, entre outros.



    10. Não há violação ao princípio da correlação ou congruência quando há correspondência entre o fato descrito na denúncia e aquele pelo qual o réu foi condenado.



    11. A colaboração premiada, por expressa determinação legal (art. 3°, I, da Lei n. 12.850/13), é instrumento de investigação e de prova válido e eficaz que, somado a outros elementos probatórios, poderá ensejar condenação criminal.



    12. Questões relativas à credibilidade das delações resolvem-se pela valoração da prova, com análise da qualidade dos depoimentos, considerando, por exemplo, densidade, consistência interna e externa e, principalmente, com a existência ou não de prova de corroboração. Ainda que o colaborador seja criminoso profissional, se as declarações soarem verídicas e forem corroboradas por provas independentes, remanesce o valor probatório do conjunto.



    13. Não há falar em absolvição pelo delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, pois devidamente comprovadas as autorias e materialidade.



    14. O crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666 /1993 exige a presença do dolo específico de causar dano ao erário e da caracterização do efetivo prejuízo.



    15. O dolo específico fica demonstrando pelas provas que evidenciam que os réus tinham ciência do esquema destinado à arrecadação de propina, operado nos procedimentos licitatórios, bem como que concorreram para que estes fossem realizados sem a obediência às determinações legais no que se refere à justificativa técnica da escolha do fornecedor ou executante do serviço e no que tange ao preço, como determina o art. 26, incisos II e III, da Lei n. 8.666/93.



    16. Devidamente comprovado o prejuízo ao erário, na medida em que os procedimentos administrativos foram realizados sema obediência às determinações legais, sendo as propostas apresentadas pelas empresas vencedoras calçadas pelas demais empresas participantes apenas para conferir uma aparência de legalidade ao procedimento, elaboradas de forma a contemplarem, além dos valores relativos à execução dos contratos, fixados livremente e no interesse dos réus, já acrescidos dos montantes que foram repassados a terceiros como propina.



    17. O instituto da coação moral irresistível, previsto no artigo 22 do Código Penal que, pelo conceito tripartite do crime, implica na não caracterização do delito por parte do sujeito ativo direto, ocasionando a punição exclusiva do autor da coação, exige não apenas a demonstração da coação moral, mas que esta seja absolutamente irresistível, insuperável, o que não é o caso dos autos.



    18. Os advogados gozam de inviolabilidades por seus atos e manifestações no exercício da profissão, conforme dispõe o art. 133 da Constituição Federal, entretanto, tal inviolabilidade pressupõe o exercício regular e legítimo de sua atividade profissional.



    19. Não há falar em inexigibilidade de conduta diversa da advogada que emitiu os pareceres nos procedimentos licitatórios descritos na denúncia, ao argumento de que eram opinativos, pois devidamente comprovado que ela atuava decisivamente no direcionamento dos contratos, buscando conferir uma aparência de legalidade aos procedimentos burlados por meio de seus pareceres, tendo ela plena consciência dos crimes cometidos, sendo, inclusive, a pessoa responsável por elaborar todo o sistema de contratação emergencial.



    20. Cabível nessa instância revisora o instituto da "emendatio libelli", previsto no art. 383 do Código de Processo Penal, porquanto o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da classificação penal inicialmente realizada. Os três réus que inseriram informação falsa em documento particular usado nos crimes do artigo 89 da Lei 8.666/93, mas que não se beneficiaram com a dispensa irregular de licitação, devem ter suas condutas tipificadas no artigo 299 do Código Penal.



    21. A pena de multa do art. 89 da Lei n. 8.666/93 é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal.



    22. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes – acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).



    23. Preliminares rejeitadas. Desprovidos os recursos de Jacira Lemos Barrozo, Carlos Eduardo Bastos Nonõ e Carlos José de Oliveira Michiles. Parcialmente providos os recursos de Messias Ribeiro Neto,Francisco Tony Brixi de Souza, Ernesto Calvet de Paiva Carvalho, Alessandro de Queiroz, Maurício Gomes de Lima, Gilberto Batista de Lucena, Luiz Carlos Garcia e Alexander Duarte Paniago. Providos os recursos de Sérgio Henrique de Souza Santos, Alexandre Augusto de Souza e Márcio Gonçalo do Nascimento. 



    Os Embargos de Declaração opostos na sequência foram rejeitados (Doc. 218).



    Inconformada, a defesa de Jacira Lemos Barrozo interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega violação aos arts. 5º, LV; 129, incisos I e VIII; 133 e 134, § 4º, da CF/1988 (Doc. 226)



    Enfatiza “o total equívoco do recebimento da denúncia dos autos de origem ao presente instrumento antes do recebimento da Defesa Prévia, afrontando o art. 514 do CPP”. 



    Alega a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que “a imputação recaiu sobre a peticionária apenas pelo fato de então ser titular da Assessoria Jurídica da CODEPLAN, exarando PARECER JURÍDICO OPINATIVO no cumprimento do seu dever de ofício e com base na instrução de cada processo administrativo.” 



    Afirma que “o ‘parquet’, por seu agente público subscritor da exordial do presente processo, agiu com inobservância da legislação infraconstitucional e da própria Constituição Federal, suprimindo, ignorando que o prévio Inquérito Policial VÁLIDO deveria ter sido apresentado como prova inocorreu, posto que, renova-se, a ação foi movida com base em Inquérito Policial eivado de nulidades”. 



    Destaca a insuficiência de provas para a condenação, “posto que para a configuração do crime imputado é necessária a competência do agente para a prática do ato, o que não ocorre no presente caso, uma vez que a esta signatária, ainda que ocupante à época do emprego em comissão de Chefe da Assessoria Jurídica da CODEPLAN, NÃO POSSUÍA PODERES PARA A PRÁTICA DO ATO QUESTIONADO (definir licitação ou dispensa ou momento de necessidade dos objetos dos contratos atacados)”.



    Aponta a “ausência de previsão constitucional e competência investigativa do Ministério Público Federal, ou seja, a inadequação do procedimento do douto "parquet" em realizar abertura de ações penais sem o antecedente inquérito policial”.



    Aduz, ainda, que “foi totalmente extrapolado o prazo fatal de 15(quinze) dias (corridos) para apresentação da Denúncia, COMO ESTÁ DISCIPLINADO NA LEI FEDERAL N° 8.038, DE 28/05/90.”



    Sustenta, por fim, que “não é cabível arrolar Advogado, no caso presente esta Recorrente, no seu exercício profissional, como ré em ação criminal por ter exarado PARECER JURÍDICO OPINATIVO, no cumprimento do seu dever funcional, com base em instrução do processo administrativo, parecer este !astreado nos fatos à época, nas normas aplicáveis, na doutrina e na jurisprudência permanente,como todos os pareceres emitidos o foram”. 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação ou absolver a recorrente.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que (a) quanto à afronta ao art. 5º, LV, aplica-se ao caso a tese firmada no julgamento do RE 748.371-RG, Rel. Min GILMAR MENDES (Tema 660)”; e (b) acerca da violação aos artigos 29, incisos I e VIII; 133 e 134, § 4º, da CF/1988, a pretensão recursal demanda o reexame do conjunto probatório, o que atrai o disposto na Súmula 279/STF (Doc. 289). 



    No Agravo interposto, o recorrente alega, em suma, que não incidem os óbices processuais apontados. No mais reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 301).



    Registro que, contra o acórdão proferido pelo TJDFT, a recorrente também interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 289), mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 489). Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 578):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DO ART. 89 C/C ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS II E III, C/C ART. 84, §2°, C/C ART. 99, TODOS DA LEI N. 8.666/1993, POR CINCO VEZES. ACUSADA CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA DA CODEPLAN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL. ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41 DO CPP. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO ENCETADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA. LEGALIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INVIOLABILIDADE DO ADVOGADO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A recorrente não se desincumbiu de demonstrar o dissídio de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, tendo se limitado a transcrever e comparar trechos de ementas.



    2. Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015).



    3. Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, o fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa.



    4. De fato, a denúncia descreve a efetiva atuação da acusada, que, na condição de Chefe da Assessoria Jurídica da CODEPLAN, agindo com unidade de desígnios com os demais servidores públicos e com terceiros, concorreu para a inobservância das formalidades pertinentes aos procedimentos de dispensa de licitação, formatando o aspecto jurídico dos procedimentos emergenciais e a estrutura jurídico-comercial para o partilhamento dos contratos públicos entre os envolvidos, indicando o direcionamento das contratações para as empresas participantes da trama, promovendo, assim, a escolha preordenada de alguma das empresas envolvidas para a execução de serviços de informática demandados pela Administração Pública, tudo ajustado para que fossem abertos procedimentos de dispensa de licitação, por alegada emergência, nos quais a empresa previamente selecionada ficaria responsável pela indicação de outras para calçar suas propostas, o que de fato ocorreu.



    5. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.727/MG, firmou entendimento no sentido de que "os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público".



    6. As provas testemunhais, obtidas por meio de delação premiada, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente. Para concluir que a condenação foi realizada exclusivamente por informações oriundas das delações premiadas, sem qualquer outra prova, concluindo pela sua absolvição, por insuficiência probatória, como requer a parte recorrente, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ.



    7. Cuidando-se de imputação em concurso de agentes, tem-se que as elementares se comunicam, autorizando, portanto, a condenação da recorrente como sujeito ativo. De fato, nos termos do artigo 30 do Código Penal não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime (HC n. 385.475/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 16/3/2017).



    8. Quanto à inviolabilidade do advogado, tem-se que a colaboração em crime de fraude a licitações pela emissão de pareceres exige fundada indicação de preorientada atuação com desvio de finalidade, para que que não se persiga o procurador municipal pela atuação funcional - de conteúdo sempre livre (HC n. 85.724/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 18/6/2015).



    9. No presente caso, ficou devidamente narrada a atuação preordenada da recorrente, constando elementos nos autos que denotam o conluio existente entre os condenados, a revelar que os pareceres não se tratavam de mera atuação profissional, mas de verdadeira atuação orientada para a convalidação das ilegalidades perpetradas. Com efeito, as circunstâncias dos autos revelam o propósito delitivo, vinculando, assim, subjetivamente a envolvida com os demais denunciados, o que culminou, inclusive, com sua condenação.



    10. Agravo regimental não provido. 



    Contra esse julgado, a recorrente Jacira Lemos Barrozo também interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de afronta aos arts. 1º, III e IV, 5º, II, XIII, XXXIX, LIV, LV, LVII, 37, 129, I e VIII, 133 e 144, § 4º, da Constituição Federal. (Doc. 642)



    Nas razões recursais reitera as teses de nulidade da condenação, atipicidade da conduta e de insuficiência de provas para a condenação, já expostas na petição do Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo TJDFT. 



    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento o recurso, ao fundamento de que “O STF pacificou o entendimento de que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional”, a incidir a tese firmada no julgamento do Tema 660 da Repercussão Geral. Também inadmitiu o Recurso Extraordinários aos fundamentos de que: (a) “a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 5º, 41, 231 e 1.029 do CPP; 255 do RISTJ; 26, 84, 89 e 99 da Lei n. 8.666/1993; 1º da Lei n. 8.038/1990; 2º, 7º e 18 da Lei n. 8.906/1994, motivo por que eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso”; e (b) “para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte” (Doc. 770).



    No Agravo, a recorrente reitera a alegação de ofensa direta à Constituição Federal (Doc. 784).



    É o relatório. Decido. 



    Dada a similitude dos fatos apresentados, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria, no Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo TJDFT (Doc. 226, fls. 96-107): 



    [...]



    O presente recurso aponta questão de inobservância pelo Egrégio Tribunal "a quo", na forma de ofensa direta 



    (i) ao princípio pétreo constitucional do devido processo legal (CF: art. 5°.,inciso LIV), bem como



    (ii) ao do princípio do exercício da ampla defesa e contraditório (CF: art. 5°.,inciso LV),



    (iii) além da inexistência de previsão constitucional da capacidade investigativa do douto Ministério Público (CF:art. 129,inciso VIII e art. 144, parágrafo 4°.), bem como



    (iv) ao princípio do pleno direito constitucional do exercício profissional do Advogado (CF: art.5°, inciso XIII e art. 133),



    ao realizar o julgamento da Apelação em tela, impetrada por esta ora Recorrente, sem que o Tribunal de origem tenha considerado a análise das diversas questões de Direito apontadas, deixando de observar a devida aplicação de princípios constitucionais, em especial os acima destacados. 



    […]



    6. Assim, o que se traz a esta Suprema Corte é, ab initio, a discussão contida na Apelação da origem de toda uma matéria de Direito, como abaixo é demonstrado, comprovado nos autos,inclusive quanto à não observância e decisão quanto às PETIÇÕESDE FATO NOVO apresentadas antes do julgamento do processo de origem e, EM ESPECIAL:



    (i) ao princípio pétreo constitucional do devido processo legal(CF: art. 5°.,inciso LIV): posto que inobservada a questão decadencial, bem como o fato da peticionária não constar no Inquérito Policial eivado de nulidades e SEM RELATÓRIO CONCLUSIVO apontado como lastro da Denúncia apresentada;



    (ii) ao do princípio do exercício da ampla defesa e contraditório (CF: art. 5°.,inciso LV): pelo não exame das PETIÇÕES DE FATO NOVO, visto que todos se correlacionam ao devido processo legal;



    (iii) além da inexistência de previsão constitucional da capacidade investigativa do douto Ministério Público(CF: art.129, inciso VIII e art. 144, parágrafo 4°.): como apontado nas peças de defesa e na PETIÇÃO DE FATO NOVO - PGR



    (iv) ao princípio do pleno direito constitucional do exercício profissional do Advogado (CF: art. 5°. Inciso XIII e art. 133): ao não considerar o exercício da advocacia e a previsão constitucional de ser o Advogado inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, i.e, no caso, pelos pareceres jurídicos exarados pela peticionária como atacadona exordial, na Sentença e no V. Acórdão do julgamento do apelo.



    6.1. Destaca-se no item especial da questão da ausência de previsão constitucional e competência investigativa do Ministério Público Federal, ou seja, a inadequação do procedimento do douto "parquet" em realizar abertura de ações penais sem o antecedente inquérito policial quanto a esta peticionária, CONTEXTO ESTE COM BASE, inclusive,além de julgados desta Excelsa Corte, na própria sustentação oral perante este Excelso Tribunal promovida pelo douto S.Exa. Procurador -Geral da República,manifestação esta divulgada no site desta própria Suprema Corte, acima destacado.



    […]



    10. Nestes termos, em razão da presente causa transcender ao Direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda.



    Nas razões do Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo STJ, a recorrente assim fundamentou a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 642, fl. 107):



    […]



    5. O presente recurso aponta questão de inobservância pelo Egrégio Tribunal "a ano-. na forma de ofensa DIRETA



    (i) ao principio pétreo constitucional do devido processo legal (CF: art. 5°, inciso LIV), visto o não exame das PETIÇÕES DE FATO NOVO, bem como a aceitação da Denúncia sem a prévia defesa dos réus apontados, como também dos itens abaixo, posto que todos se correlacionam ao devido processo legal;



    (ii) ao do princípio do exercício da ampla defesa e contraditório (CF: art. 5°.,inciso LV). visto o não exame das PETIÇÕES DE FATO NOVO,



    (iii)a impetração de ação penal SEM o prévio e REGULAR E CONCLUSIVO Inquérito Policial — principio do devido processo legal (CF: art. 5°.,inciso LIV), bem como 



    (iv) a condenação de acusado somente com base em depoimentos de delator sem credibilidade comprovada, sem efetiva prova externa contundente e indiscutível, sem exame das petições de FATO NOVO,



    (v) além do desprezo à prerrogativa constitucional da livre manifestação do Advogado, conforme art. 133 da Lei Maior,



    TUDO AFETANDO O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se a afirmar que houve violação ao direito à ampla defesa. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o Recurso Extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o TJDFT, afastou as preliminares suscitadas pela defesa da recorrente e manteve a condenação da ré com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 191): 



    I) PRELIMINARES



    1.1) PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO



    Requereu a Defesa da corré JACIRA a nulidade do feito desde